Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Associação criminosa. Extorsão. Lavagem de capitais. Operação policial denominada “Golpe dos Nudes”. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da ordem econômica. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Pedido de extensão de liberdade provisória concedida aos outros corréus. Art. 580 do CPP. Inaplicabilidade. Situações distintas. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.